Tribunal: TJES
Processo: 5014987-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014987-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: ELIOMAR ALVES MOREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo de propriedade do agravado ELIOMAR ALVES MOREIRA, sob o fundamento de descaracterização da mora em virtude da capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de indicação da taxa correspondente à capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário;
(ii) analisar a validade e proporcionalidade da multa diária (astreintes) fixada para assegurar a restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo), estabelece que a exigência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual — como a capitalização diária de juros sem indicação da taxa — descaracteriza a mora.

A capitalização diária de juros é admitida desde que o contrato indique expressamente a taxa diária aplicável, não sendo suficiente a mera referência às taxas mensal ou anual, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência dessa informação retira do consumidor a possibilidade de compreender a evolução da dívida, configurando abusividade contratual e afastando a mora, condição indispensável à manutenção da busca e apreensão.

A jurisprudência recente do STJ reforça tal entendimento, reconhecendo que “o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual descaracteriza a mora” (REsp nº 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/04/2025, DJEN 14/05/2025).

Este Tribunal de Justiça (TJES) também se alinha à orientação, entendendo que a ausência de indicação da taxa diária de juros implica a revogação da liminar de busca e apreensão por falta de comprovação válida da mora (TJES, AI nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17/10/2024).

Quanto à multa diária (astreintes), sua fixação não é automática, devendo a parte ser intimada previamente para o cumprimento da ordem, conforme determina a Súmula 410 do STJ. A multa possui caráter coercitivo e o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ausente a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, devendo ser mantida a decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação da taxa correspondente à capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor e descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, inviabilizando a manutenção da liminar de busca e apreensão.

A constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

A multa diária (astreintes) fixada para garantir a restituição do bem é válida e proporcional, desde que precedida de intimação pessoal da parte, nos termos da Súmula 410/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 46; CPC, arts. 300 e 537; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (repetitivo);
STJ, REsp nº 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/04/2025, DJEN 14/05/2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.180/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025;
TJES, AI nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014987-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
ELIOMAR ALVES MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de agravo de instrumento, com requerimento liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo do agravado ELIOMAR ALVES MOREIRA, sob o fundamento de descaracterização da mora, em razão de suposta abusividade na capitalização diária dos juros sem a indicação da respectiva taxa.

A controvérsia, em sede de cognição sumária, diz respeito à análise dos pressupostos para a manutenção da busca e apreensão do veículo, especialmente a comprovação da mora, diante da alegação de abusividade da capitalização diária de juros.

O Banco Agravante alega que a decisão de primeiro grau não merece prosperar.

No entanto, a tese de que a capitalização diária de juros não afeta a descaracterização da mora, por ser apenas uma subdivisão da taxa mensal, não encontra amparo na jurisprudência do STJ.

Ao contrário. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a validade da capitalização diária de juros exige a discriminação da respectiva taxa no contrato, e não a simples menção genérica à periodicidade. A ausência dessa informação clara e expressa viola o dever de informação ao consumidor, tornando a cláusula abusiva. Além disso, a constatação de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), estabelece que "
a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual
" afasta a caracterização da mora.

A propósito:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
2.
O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 14/5/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever de informação, nos termos da norma do art. 46 do CDC.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Modificar o entendimento do tribunal local sobre a existência da periodicidade e da taxa diária no contrato, demandaria a reavaliação do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, em face das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora
. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)
Sem grifos no original

A expressiva diferença entre as taxas, se comprovada, confere plausibilidade à alegação de onerosidade excessiva, afetando a própria constituição em mora.

Este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou nesse sentido, reconhecendo a descaracterização da mora e a revogação da liminar de busca e apreensão em casos de capitalização diária sem a devida indicação da taxa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO . MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária
. 2. [...]. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049815120248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível - publicado em 17/10/2024).

Assim, a fundamentação do Agravante não se mostra relevante o suficiente para desconstituir a decisão de origem. Desta forma, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), a medida de urgência não pode ser concedida.

No que tange à multa diária (astreintes) para a restituição do veículo, a decisão agravada não impôs a multa de forma automática.

Conforme a decisão de origem, a multa é uma penalidade para o descumprimento da ordem, e sua exigibilidade é condicionada à intimação do polo ativo para proceder a restituição.

A Súmula 410 do STJ exige a intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa, o que, por si só, já garante a regularidade do ato.

Assim, a multa tem caráter coercitivo e sua fixação, no valor de R$ 5.000,00, não se mostra abusiva, pois visa garantir o cumprimento da determinação judicial. A manutenção da multa diária, portanto, é medida prudente e necessária para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.